Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701369-95.2023.8.07.0006 RECORRENTE: ANDREA DORIA DO NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. APELANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. PREPARO. REALIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. ASSEGURAÇÃO. INÉRCIA DA RECORRENTE. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. IMPERATIVO COADUNADO COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (CPC, ARTS. 1.007, §4o, E 1.021). REPRISTINAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Indeferida a gratuidade de justiça postulada pela parte ao apelar e, na mesma oportunidade, assinalado prazo para que realize o preparo, segundo a ritualística vigente, sua inércia defronte o provimento indeferitório enseja o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo a postulação que deduzira, conduzindo à afirmação da deserção da apelação por não ter, também, realizado o preparo no prazo assinado ao ser indeferida a gratuidade judiciária (CPC, art. 1.007, §4o). 2. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, por indeferir a concessão da gratuidade de justiça. Assevera estar passando por dificuldades financeiras, não reunindo condições para suportar no momento as custas inerentes ao processo de origem, sem prejuízo de sua subsistência. Assinala que a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência capaz de afasta o benefício da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente feito. Pugna que as futuras publicações e intimações ocorram em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, bem como as notificações sejam endereçadas ao seu endereço profissional Avenida das Américas, no3333, sal 507, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 22631-003. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formuação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). De outro lado, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023